Tribunal: STF
Processo: RHC 222361
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 773.126/SP.



    A recorrente narra (eDOC 20) haver sido condenada pela prática do crime do art. 168, caput, do Código Penal à pena de 2 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Relata que, da apelação que confirmou a sentença condenatória, apresentou embargos de declaração, providos para anular o julgamento, por falta de intimação da ré (a própria paciente), que advogava em causa própria.



    Afirma que o segundo julgamento da apelação também padeceria de nulidade, pois teria sido realizado de forma virtual, contra o pedido da defesa. Foram apresentados novos embargos de declaração, que porém não foram conhecidos.



    Alega que, como ré, deveria ter sido intimada pessoalmente do acórdão destes segundos embargos, o que não teria ocorrido. Afirma que



    “... ao consultar aleatoriamente na data de hoje o processo em questão foi que a paciente ficou sabendo que estaria ocorrendo o trânsito em julgado da apelação e ao tentar peticionar, também ficou sabendo apenas da data de hoje que sua OAB estava suspensa temporariamente, pois apareceu esta msg no sistema ESAJ, tendo a comunicação da paciente se dado somente pela imprensa oficial, om que não chegou até a mesma, pelos motivos explanados”. (p. 7) 



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade do acórdão proferido, bem como do trânsito em julgado.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que desproveu apelação criminal.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão que rejeitou os segundos embargos de declaração:



    “Trata-se do segundo embargos de declaração onde a embargante afirma que requereu participação no julgamento, realizando sustentação oral.



    No primeiro embargos de declaração a decisão foi anular o julgamento do recurso interposto, posto que realmente a embargante manifestou o interesse de sustentar oralmente, porém não sendo intimada da data do julgamento, não pode requerer sua inscrição no prazo de vinte e quatro horas.



    Reitera a mesma argumentação nestes embargos. Ocorre que no presente a situação é diversa. Observo que a embargante foi intimada da pauta de julgamento do feito (DO de 27 de outubro de 2021, folhas 1431-1432) e não manifestou interesse em sustentar oralmente, no prazo de vinte quatro horas que antecede o julgamento, conforme prevê o artigo 5º, § único, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça.



    Por tais motivos não há que se falar em qualquer nulidade no julgamento realizado.



    Também não socorre a embargante a alegação de que no v. acórdão no primeiro embargos de declaração foi determinado o julgamento presencial, no sentido de que seria presencialmente físico.



    Quando constou a realização presencial foi no sentido de que o julgamento não seria virtual, mas com a possibilidade da realização de sustentação oral, por meio do sistema telepresencial, único realizado nesta E. Câmara Criminal. 



    Ademais, ainda que tivesse entendido que o julgamento seria mediante presença física no Tribunal de Justiça, nele deveria ter comparecido para realizar sua inscrição para a sustentação até abertura dos trabalhos.



    Porém, nada existe no sentido de que confirmou no prazo de 24 horas sua intenção de sustentar na sessão telepresencial, nem tampouco que, por equívoco, compareceu do Palácio da Justiça”. (eDOC 3, p. 3)



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Tampouco merece acolhimento a tese da recorrente de que deveria haver sido intimada pessoalmente do resultado do julgamento dos segundos embargos, visto que sua advogada (ela mesma) não teria recebido o aviso automatizado do sistema do Tribunal de Justiça, por ter sido suspensa pela OAB/SP.



    A intimação dos patronos constituídos faz-se pela publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais (art. 370, § 1º, do CPP e art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006). Não haveria necessidade da intimação pessoal, física ou eletrônica, da advogada da ré ou dela própria, do julgamento de apelação criminal.



    Aliás, a própria recorrente admite que tal acórdão foi publicado na imprensa. (eDOC 20, p. 6)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente